Tribunal: STJ
Processo: 0024190-73.2016.8.13.0569
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241249 - MG(2025/0418057-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA
ADVOGADOS
: BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
RECORRIDO
: ANTONIO CERQUEIRA NETO
ADVOGADA
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VÍCIOS
RECONHECIDOS. QUESTÕES DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 1.022
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se
coaduna ao caso em exame.
2. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 37a9ccc8-9515-4db9-a497-71dfb7299e8d

RECURSO ESPECIAL No 2241249 - MG(2025/0418057-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA
ADVOGADOS
: BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
RECORRIDO
: ANTONIO CERQUEIRA NETO
ADVOGADA
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VÍCIOS
RECONHECIDOS. QUESTÕES DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 1.022
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se
coaduna ao caso em exame.
2. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela COMPANHIA ENERGETICA
JAGUARA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, nos autos da Apelação n. 1.0000.25.005901-1/001.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente
a ação de reintegração de posse movida pela ora Recorrente (fls. 731-733).
O Tribunal de origem negou provimento às apelações (fls. 1565-1575).
A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 1565):

APELAÇÃO
CÍVEL
–
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
DESAPROPRIAÇÃO – USINA ELÉTRICA – FAIXA DE SEGURANÇA –
INVASÃO.
Constatada a existência de desapropriação, impõe-se o reconhecimento de
que a concessionária é legítima possuidora da área utilizada como faixa de
segurança. Comprovadas a invasão e turbação consciente de faixa de segurança,
Documento eletrônico VDA55628944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: bc3e1f47-4008-4481-ba8f-c8e366a92807

restam caracterizadas a clandestinidade e a má-fé da posse da parte requerida.
Afastada a boa-fé da natureza possessória e verificando-se que a construção não se
enquadra no conceito de benfeitoria, não há se falar em indenização.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1600-1604).
Sustenta a parte recorrente, nas razões do apelo nobre (fls. 1611-1621),
contrariedade aos arts. 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do

CPC/2015.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal
,
a quo
quando do julgamento dos embargos de declaração. Pondera que o acórdão recorrido
carece de fundamentação adequada.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1630).
O recurso especial foi admitido (fls. 1631-1632).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo provimento
do recurso especial (fls. 1642-1646).
É o relatório.
VOTO
O aresto prolatado quando do julgamento da apelação, na parte que interessa,
contém os seguintes fundamentos (fls. 1572-1574):

A preliminar de cerceamento do direito de defesa confunde-se com o
mérito e com ele será julgado.
[...]
No caso em questão, a concessionária de energia elétrica ajuizou a presente
ação a fim de ser reintegrada no imóvel ocupado pelo réu, ao fundamento de
existência de construção em faixa de segurança, localizada próxima a hidrelétrica,
cuja posse lhe pertence, por força de desapropriação.
Consta dos autos que o réu fez construção de alvenaria em faixa de
segurança destinada à hidrelétrica, conforme se retira das fotos constantes dos autos.
Na situação dos autos, incontroversa a ocorrência da desapropriação no
imóvel de propriedade do réu, em razão da existência de hidrelétrica no local.
Frise-se que o réu não nega a construção na área objeto de desapropriação.
Constatada a existência de desapropriação, impõe-se o reconhecimento de
que a concessionária é legítima possuidora da área utilizada.
O Código Civil em vigor, em seu artigo 1210, garante ao possuidor o
direito de ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no caso de
esbulho e segurado de violência eminente, se tiver justo receio de ser molestado.
Diferentemente das alegações recursais, constata-se dos autos que o
esbulho exercido pelo réu ocorreu de maneira consciente. A prova pericial
produzida nos autos concluiu que que “o Réu possui escritura pública conforme
matrícula 8.949 Livro No2, fls
do Registro Geral de Imóveis de
140v/143
Sacramento-MG, o que não contempla qualquer fração de área abaixo
dentro
e/ou
da cota de desapropriação 560m índice FIBGE.” (ID n. 9656813172, pág. 18)
Também é da conclusão da perícia que “existem benfeitorias dentro da cota de
Documento eletrônico VDA55628944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: bc3e1f47-4008-4481-ba8f-c8e366a92807

desapropriação de 560m como: quiosque em alvenaria, muro de divisa em concreto,
muro de contenção, cerca, luminárias e rampa de acesso em concreto” (ID n.
9656813172, pág. 19).
Portanto, é possível concluir que a posse realizada pelo réu configura-se
clandestina e de má-fé, em razão do inegável conhecimento do vício existente no
local.
Em se tratando de posse de má-fé, deve ser mantido o decreto de
reintegração da autora na posse do imóvel objeto da presente ação.
Frise-se que a posse da concessionária da área por meio de desapropriação
configura verdadeira supremacia do interesse público sobre o particular, o que
impossibilita o reconhecimento do direito à concessão real de uso para fins de
moradia.
Para além, a instituição da faixa de segurança também objetiva garantir a
segurança das pessoas, além de viabilizar a manutenção da hidrelétrica.
Conclui-se, assim, que o alegado direito à moradia do recorrente não
merece amparo, sob pena de desconsideração dos riscos à vida e segurança das
pessoas, bem como do interesse coletivo no fornecimento da energia elétrica.
[...]
Evidenciada, portanto, a manutenção da procedência do pleito de
reintegração de posse do imóvel à parte autora, bem como do decreto de demolição
da construção.
De igual modo, não há falar em indenização por benfeitorias, porque
inexistente a boa-fé da apelante, hipótese em que somente poderiam lhe ser
indenizadas as benfeitorias necessárias, na forma do artigo 96 do Código Civil, o
que não é o caso presente, já que a construção efetuada pela apelante é considerada
acessão, conforme artigo 97, do Código Civil.
Indevida, portanto, indenização à requerida.
A ora Recorrente opôs embargos de declaração, apontando a ocorrência dos
seguintes vícios (fls. 1589-1590; sem grifos no original):

Nota-se dos autos, que foi apresentado recurso de apelação pela autora
.
e pelo réu, ou seja, ambas as partes recorreram da sentença
Não obstante, apesar do dispositivo do acórdão constar “NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS”, depreende-se do voto, que as razões
recursais apresentadas pela Cia Energética Jaguara não foram objeto de
.
análise pelos ilustres julgadores
O r. acórdão reconhece, no relatório, que a Embargante apresentou
, alegando
.
recurso impugnando a perícia
equívoco no levantamento altimétrico
No entanto, não há qualquer enfrentamento sobre essa questão no corpo do voto
, tampouco no dispositivo, sendo evidente, portanto, a omissão.
Em síntese, a Embargante demonstrou no item IV das razões de apelação,
que o
, por ter
laudo pericial homologado pelo juízo de origem estava viciado
desconsiderado as modificações de solo efetuadas pelo apelado na área
desapropriada, que por sua vez alteraram o nível original da cota de desapropriação.
Argumentou-se ainda, que um novo levantamento altimétrico é
extremamente necessário para que se possa proteger o patrimônio público da
, que é vinculado à prestação do serviço público e de
Usina Hidrelétrica
Documento eletrônico VDA55628944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: bc3e1f47-4008-4481-ba8f-c8e366a92807

propriedade definitiva da União – Poder Concedente e que a decisão que indeferiu
(novo levantamento com base no relevo original) r
a diligência essencial
esultou
, violando o contraditório e o devido processo legal.
em cerceamento de defesa
Entretanto, no tópico do voto destinado à análise do mérito recursal, o r.
,
acórdão concentrou-se integralmente nas alegações do réu/apelante
especialmente quanto à qualidade da posse, direito à moradia e eventual direito a
indenização, não enfrentando a tese da Embargante sobre a falha técnica da perícia e
a consequente necessidade de complementação da instrução.
Ou seja, as razões da Cia Energética Jaguara constam no relatório do
, o que caracteriza omissão nos termos
voto, mas não foram analisadas no mérito
do
II do CPC. A ausência de enfrentamento do ponto central do recurso
art. 1.022,
compromete a validade do julgamento e enseja o cabimento dos embargos.
O Tribunal
, ao julgar os aclaratórios, adotou as razões de decidir a
a quo
seguir transcritas (fls. 1601-1604):

O expediente apresentado pela parte embargante passa ao largo dos
requisitos legais, porquanto se afigura nítido a pretensão de reabrir, sem que seja
apontada qualquer contradição ou omissão no julgado, os debates já encarrados pela
Turma Julgadora.
Suposta omissão quanto ao resultado do laudo pericial e a conclusão do
julgado, não está no âmbito dos embargos de declaração, na medida em que
configura, antes, o inconformismo com a reapreciação da prova.
Nada obstante, a questão restou clara no julgado que dispôs:
[...]
Deste modo, inexiste qualquer omissão a ser sanada pelos embargos
opostos.
Como se vê, o Tribunal
, quando do julgamento do recurso integrativo,
a quo
não se manifestou acerca das questões veiculadas no citado apelo, relativas às seguintes
teses: a) não terem sido analisadas, pela Corte de origem, os argumentos veiculados pela
ora Recorrente nas razões da respectiva apelação; b) conter o laudo pericial homologado
pelo magistrado de piso vícios que comprometem as conclusões nele plasmadas, pois
foram desconsideradas as modificações de solo levadas e efeito pelo ora Recorrido e que,
segundo alega, tiveram o condão de alterar o nível origina da cota de desapropriação; c)
ser indispensável proceder novo levantamento altimétrico e o indeferimento desse pleito
pelo juízo de primeiro grau caracteriza cerceamento de defesa, bem como violação ao
contraditório e ao devido processo legal.
Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se coaduna ao caso
em exame. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55628944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: bc3e1f47-4008-4481-ba8f-c8e366a92807

COBRANÇA
E
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, I
E II, DO
QUESTÕES RELEVANTES, EM TESE, À SOLUÇÃO DA
CPC/2015.
CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do
quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar
CPC/2015
questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente.
Adotando tal orientação: STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.377.683/SP,
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
01/10/2020;
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1.915.277/RJ,
TURMA, DJe de 27/04/2021.
III. No caso, embora o Tribunal
tenha sido instado no Apelo,
a quo
inclusive mediante Embargos de Declaração, a se pronunciar sobre questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, quedou-se silente aquele Sodalício sobre tais
matérias, que se revelam relevantes e podem conduzir à modificação do
entendimento perfilhado pela Corte de origem.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da
reconhecida violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
conheceu
CPC/2015,
do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial, a fim de
anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos
autos à origem, para novo julgamento, sanando-se as omissões indicadas.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.810.873/GO,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a
fim de anular o julgamento dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar
que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com a efetiva apreciação, como
entender de direito, dos vícios apontados no recurso integrativo, conforme descrição
contida neste
.
decisum
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: bc3e1f47-4008-4481-ba8f-c8e366a92807

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.241.249 / MG
Número Registro: 2025/0418057-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241907320168130569 10000250059011003 241907320168130569
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA
ADVOGADOS
: BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
RECORRIDO
: ANTONIO CERQUEIRA NETO
ADVOGADA
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:33
Código de Controle do Documento: ea5b01bd-a2d3-4764-91dd-7000994b71a9

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:33
Código de Controle do Documento: ea5b01bd-a2d3-4764-91dd-7000994b71a9